Tribunal: TJDFT
Processo: 0705464-58.2020.8.07.0012
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CARÊNCIA. PROMESSA DE REDUÇÃO. NÃO COMPROVADA. PREVISÃO CONTRATUAL. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA.
1. Não se verifica ato ilícito quando inexiste comprovação da promessa de redução de carência, uma vez que há expressa e clara previsão contratual sobre os períodos de carência para os procedimentos médico-hospitalares no contrato celebrado. Portanto, não há conduta ilícita a ensejar a indenização por danos morais.
2. Negou-se provimento ao apelo da autora.